Tribunal: TJDFT
Processo: 0752073-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0752073-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSILDA SILVA CAVALCANTE AGRAVADO: HENRIQUE DO VALE PEREIRA JUNIOR, HENRIQUE DO VALE PEREIRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Execução de Título Extrajudicial – Pesquisa nos Sistemas Informatizados – Sisbajud na Modalidade Reiterada ("teimosinha") – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Requisitos Ausentes – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela recursal pretensa. Com efeito, em uma análise perfunctória, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, considerando que a medida ainda não foi realizada na origem como meio efetivo à busca de ativos para a satisfação da dívida exequenda. Nesse sentido é o entendimento desta Oitava Turma Cível: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA SISBAJUD. PESQUISA REITERADA DE ATIVOS FINANCEIROS ("TEIMOSINHA"). POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA COOPERAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo exequente contra decisão da Vara Cível de Planaltina, que indeferiu o pedido de consulta ao sistema SISBAJUD na modalidade reiterada ("teimosinha") em desfavor da executada, sob o fundamento de que tal medida não havia demonstrado efetividade e operabilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a utilização da funcionalidade "teimosinha" do SISBAJUD para reiteração automática de ordens de bloqueio de ativos financeiros. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A reiteração de ordens de bloqueio via SISBAJUD, na modalidade "teimosinha", é cabível quando se observa a razoabilidade do pedido, mesmo sem comprovação de mudança da situação econômica da parte executada, pois a ferramenta visa garantir a efetividade do processo executivo. 4. A negativa de reiteração, sem a realização prévia da diligência específica, viola os princípios da cooperação, da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme preceituam os artigos 5o e 6o do CPC. 5. O princípio da eficiência impõe ao magistrado adotar medidas que maximizem a efetividade e a celeridade processuais, sendo a funcionalidade "teimosinha" uma opção legítima para busca de ativos financeiros. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido. Teses de julgamento: 1. A consulta ao sistema SISBAJUD na modalidade "teimosinha" é cabível quando se verifica a razoabilidade do pedido. 2. A denegação do uso da ferramenta, sem que tenha sido previamente utilizada, ofende os princípios da cooperação, razoabilidade e eficiência processual. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5o, 6o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1909060/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.03.2021, DJe 05.04.2021.” (Acórdão 1943788, 07295014920248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2024, publicado no DJE: 3/12/2024.) Não está evidenciado, contudo, qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, levando-se em conta o simples fato de a agravante sofrer os prejuízos decorrentes da diligência pretensa não ser realizada em tempo razoável, à mingua de comprovação concreta do perigo na demora. Sem qualquer suporte probatório, cuidam-se de alegações genéricas, que não amparam o provimento de antecipação de tutela recursal. Assim, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. À parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator